Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-70.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705114-70.2020.8.07.0012 RECORRENTE: GUILHERME ALVES CALIXTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 413, §1o, DO CPP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE PORMENORIZADA DAS PROVAS APRESENTADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime processual penal brasileiro privilegiou o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente suas razões decisórias. (Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal). 2. Fundando-se, a íntima convicção do Juiz quanto à materialidade e aos indícios de autoria do crime, em elementos idôneos presentes nos autos, a não juntada de documento que a defesa julga necessário não implica nulidade do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Eventual suspeição do julgador por excesso de linguagem deve ser suscitada por meio de instrumento próprio, qual seja a exceção de suspeição, a ser oposta nos termos do artigo 95 e seguintes c/c artigo 112 ambos do Código de Processo Penal. Preliminar de suspeição rejeitada. 4. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate. 5. Sendo, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes para amparar a pronúncia do acusado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), caberá ao Conselho de Sentença seu exame aprofundado e pormenorizado. 6. Tendo, a decisão de pronúncia, se pautado na verificação da materialidade e na existência de indícios suficientes a evidenciar autoria, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe em atenção ao princípio in dubio pro societate. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 254 do Código de Processo Penal, por suspeição do juízo, que teria aconselhado à acusação a produção de prova técnica. Requer a cassação do acórdão para tornar nula a sentença de pronúncia proferida por juiz suspeito; b) artigo 155 do CPP, suscitando a nulidade da decisão de pronúncia, que não teria apreciado provas produzidas nos autos físicos no 2014.12.1.006310-8, apontando cerceamento de defesa. Pleiteia a cassação do acórdão para tornar nula a sentença de pronúncia proferida por juiz suspeito. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal e 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO GUIDO MOTA, OAB/DF 35.664. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Feitas essas considerações, convém esclarecer que, a decisão de pronúncia caracteriza-se como o juízo de admissibilidade da acusação, após fase preliminar de instrução processual, em que deverá restar evidenciada, tão somente, a materialidade do crime descrito e os indícios suficientes da autoria[1]. Nesta ocasião, deve ser observado o postulado do in dubio pro societate, sendo o acusado pronunciado para, posteriormente, ser submetido ao crivo dos Jurados, órgão que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nesse contexto, a ausência de juntada dos autos do processo 2014.12.1.006310-8 não implica nulidade do presente feito, sobretudo porque a íntima convicção do Juiz quanto à materialidade e aos indícios de autoria do crime se funda em outros elementos idôneos presentes nos autos[2], sobretudo a quebra do sigilo de dados telefônicos do acusado e a oitiva de nova testemunha após a impronúncia do réu. Aliás, como bem salientou o douto magistrado a quo, a materialidade dos fatos descritos na denúncia e os indícios de autoria necessários à pronúncia do réu encontram-se evidenciados “pela prova oral colhida, bem como pela ocorrência policial n° 6.243/2014-0 (ID n. 74676006, p. 10/12), relatório 660/2014 – SIC/VIO (ID n. 74676006, p. 13/18), laudo de perícia necropapiloscópica (ID n. 74676006, p. 31/33), laudo de exame de corpo de delito cadavérico e aditamento (ID n. 74676006, p. 34/36, p. 43) e laudo de exame de local (ID n. 74676006, p. 49/110)”(ID 39652005). Rejeita-se, pois, a preliminar em questão (ID 41803058). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta contrariedade ao artigo 254 do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Por sua vez, quanto ao tema, aduz o recorrente ter havido, por parte do magistrado, aconselhamento à acusação no bojo da primeira ação (autos no 2014.12.1.006310-8), com indicação, ao órgão ministerial, de produção de prova. Essa preliminar também não comporta acolhimento. É que a suspeição do julgador deve ser suscitada por meio da exceção de suspeição, a ser oposta nos termos do artigo 95, I e seguintes c/c artigo 112 do Código de Processo Penal (ID 41803058). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.962.373/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe-233 DIVULG 17-11-2022). Determino que sejam as futuras publicações realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO GUIDO MOTA, OAB/DF 35.664. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023